Tribunal: TJDFT
Processo: 0731380-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731380-59.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIO RODRIGO VIEIRA DE ARAÚJO RECORRIDO: NILTON JOSÉ DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGEM. POSSIBILIDADE. PREFERÊNCIA PELO MEIO ELETRÔNICO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Não se observa a ocorrência de inovação recursal e supressão de instância, quando a alegação posta no recurso quanto à existência de nulidade da citação objetiva demonstrar o alegado prejuízo ao exercício do direito de defesa. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo WhatsApp desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual declarando-se a nulidade somente quando verificado prejuízo concreto ao citando. 3. Consoante previsão do art. 246, do CPC: "A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça." 4. A lei expressamente dá prioridade à citação por meio eletrônico, por isso, a utilização de aplicativo de mensagens deve, inclusive, prevalecer. 5. Recurso não provido. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar os dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de divergência jurisprudencial. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Su premo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.283.401/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.172.714/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024; AgInt no AREsp n. 2.523.618/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017